Tribunal: STF
Processo: ARE 1490334
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS DECORRENTE DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBAS ALIMENTARES PERCEBIDAS DE BOA-FÉ PELA IMPETRANTE. SÚMULA Nº 473 DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJCE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 01. Trata-se de Mandado de Segurança em face do ato coator que determinou o desconto na folha de pagamento dos proventos de aposentadoria da impetrante, no valor de R$184.619,12 (cento e oitenta e quatro mil e seiscentos e dezenove reais e doze centavos) em parcelas de R$325,02 (trezentos e vinte e cinco reais e dois centavos), correspondente a suposta diferença entre o que recebeu e o que deveria ter recebido a título de aposentadoria. 02. O princípio da autotutela concede ao administrador a prerrogativa de rever e revogar seus atos a qualquer tempo, contudo, no exercício dessa prerrogativa, o Estado deve observar e assegurar o respeito aos princípios que regem a administração, principalmente em casos que versam sobre a revisão de verbas de caráter alimentar e que se perpetuaram por longo lapso temporal ante a inercia da Administração. O que se verifica, é que o poder de autotutela não pode ir em confronto ao devido processo legal, devendo sempre ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa àquele que venha a ter situação jurídica alterada em função de revisão de ato administrativo. 03. Nesse contexto, é importante destacar que o entendimento firmado no e. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é devida a restituição de valores pagos de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, bem como em casos de mero equívoco operacional da Administração Pública. 04. Cumpre destacar que entre a publicação do último ato de aposentadoria, 30.04.2014 e a emissão de parecer constatando sua legalidade pelo Tribunal de Contas, bem como a data da notificação que definiu que a impetrante deveria ressarcir os cofres públicos no montante de R$184.619,12, passaram-se mais de 5 anos. Assim, conforme prevê o Tema 445 do Supremo Tribunal Federal, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima restaram prontamente afrontados na hipótese dos autos, em virtude do extenso prazo transcorrido ao longo de todo o processo. 05. No mais, assiste razão à impetrante quanto à alegação de invalidade do ato atacado, que reduziu os seus proventos de aposentadoria, por cerceamento de sua defesa, não merecendo prosperar a tese defendida pela autoridade impetrada, no sentido de que, na fase de averiguação da legalidade, para fins meramente de registro do ato que concede o benefício junto à Corte de Contas, não seria necessário o contraditório. 06. Ante o exposto, concede-se a segurança pretendida, para declarar nulo o ato que revisou o processo de aposentadoria, face à inobservância do devido processo administrativo, restabelecendo o valor dos proventos percebidos pela impetrante com base na carga horária de 40 horas semanais, bem como deve ser declarada a inexistência do débito indevidamente exigido, no importe R$184.619,12 (cento e oitenta e quatro mil e seiscentos e dezenove reais e doze centavos). 07. SEGURANÇA CONCEDIDA.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 71, III, e 75 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas” (Tese 445), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DO BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A controvérsia não consiste no julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão pelo Tribunal de Contas, sendo inaplicável o Tema 445 da Repercussão Geral. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1369097 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-06-2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. ENTRADA DO PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 445. DISCUSSÃO ACERCA DA DATA DA CHEGADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO TCU. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no Tema 445 (RE 636.553-RG), sob a sistemática da repercussão geral, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da entrada do processo na respectiva Corte de Contas. O acórdão recorrido observou esse entendimento. 3. Quanto à discussão acerca da data da chegada do processo administrativo no Tribunal de Contas no caso concreto, a análise de tal questão demanda o reexame do conteúdo probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar a agravada multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1317463 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 02-06-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso, sem prejuízo da execução do devido processo administrativo, como mencionado no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente